Tribunal: TJDFT
Processo: 0723499-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723499-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA DE ARAUJO FONTENELE, IVAN ALVES DA SILVA AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, aos Agravantes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre eventual intempestividade e perda do objeto, conforme trazido pelo Agravado (ID 28064253). Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator